Tribunal: TJDFT
Processo: 0723474-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICA. TRATAMENTO. IMPLANTE PERCUTÂNEO DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). DIAGNÓSTICO DE ESTENOSE AÓRTICA. RISCO ACENTUADO DE MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da tutela de urgência atinente à determinação ao Plano de Saúde que autorize e custeie o Implante Percutâneo de Prótese Valvar Aórtica (TAVI).
2. Recurso conhecido e desprovido.